Tribunal: STF
Processo: RE 87439
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-30
Data de publicação: 1979-03-30

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO. ICM PAGO INDEVIDAMENTE PELO
FABRICANTE DE COMPONENTE. AUTORIZAÇÃO DO COMPRADOR, FABRICANTE DO
CONJUNTO, QUE SUPORTOU O TRIBUTO E O ESTORNOU. BASTA ESSA
AUTORIZAÇÃO PARA LEGITIMAR A RESTITUIÇÃO RECLAMADA PELO CONTRIBUINTE
ORIGINÁRIO, NÃO SENDO DE EXIGIR-SE AUTORIZAÇÃO DOS COMPRADORES
FINAIS, Á CONSIDERAÇÃO DE QUE, TEORICAMENTE, NÃO ESTARIA AFASTADA
A REPERCUSSÃO SOBRE ELES, DO ÔNUS  TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 166
DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.